Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708047-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Assiste razão ao Distrito Federal, consoante peticionado ao ID 75932134. Defiro o pedido de suspensão do feito até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 0706509-60.2025.8.07.0000. Destaco que a parte agravada concordou com o pedido de suspensão (ID 73991348). À Secretaria para retirar o feito da pauta de julgamento. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator